Tribunal: STF
Processo: ARE 1514860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO CÍVEL. FERROVIA TRANSNORDESTINA - FTL. MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE. TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE BEM IMÓVEL NC 115 2015 DEF DNIT. PRAZO DE 20 ANOS. BEM PÚBLICO DE PROPRIEDADE DO DNIT. OBRA AUTORIZADA PELA AUTARQUIA QUE MANIFESTOU DESINTERESSE EM COMPOR A LIDE. ESBULHO OU OCUPAÇÃO IRREGULAR DA ÁREA. NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A - FTL, contra o Município de Sertânia-PE em face de sentença (id. 4058310.13082869) que, julgou improcedente com julgamento de mérito, para determinar o pedido de reintegração de posse da área no Km 316+380 LTCR - Linha Tronco Recife, no Município de Sertânia-PE. Ademais, condenou a parte autora, FTL - Ferrovia Transnordestina e Logística em custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.



    2. O juízo a quo entendeu que: "De mais a mais, dos registros fotográficos apresentados pela ferrovia, é possível observar, veículos (ônibus, por exemplo), já circulando em razão das obras referentes à pavimentação. Deve, pois, ser prestigiada a função social da propriedade urbana - consagrada na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso XII-, enquanto não surgido fato novo. Dessa feita, considerando a regularidade do termo de cessão firmado com o DNIT, sendo o Município legítimo possuidor, e tratando-se de áreas às margens de ferrovia inativa há anos, a improcedência do pedido possessório é de rigor".



    3. A parte apelante narrou que em 23/05/2017, constatou a existência de invasão protagonizada pela prefeitura, que atinge a faixa de domínio da ferrovia - naquela região, de 15m (quinze metros) para cada lado dos trilhos-, bem como também a área non aedificandi de 15m (quinze metros), mais precisamente entre o Km 316+380 da Linha Tronco Recife, no Município de Sertânia, danificando a malha ferroviária e podendo causar acidentes por descarrilamento das locomotivas ou até mesmo o tombamento destas. Expõe que o município ocupou irregularmente a faixa de domínio, efetuando a retirada dos trilhos do local, bem como realizando obra de pavimentação no terreno de pátio da estação ferroviária do Município.



    4. Primeiramente, destaque-se que, como bem disposto pelo juiz de origem, "Sobre a localização, é incontroverso que a obra de pavimentação realizada atinge a faixa de domínio da ferrovia. As fotografias anexadas aos autos comprovam tal proximidade (Relatório de Ocorrência -PE nº049/17"



    5. Na cláusula segunda do referido termo de cessão, consta: "Do Objeto: o CEDENTE outorga o direito de uso gratuito do imóvel, descrito na Cláusula Terceira, à CESSIONÁRIA, com vistas à implantação do Parque Linear e realização de obras de pavimentação,sinalização e acessibilidade do centro da cidade.". Ademais, a cláusula terceira prevê: "imóvel denominado faixa de domínio implantada no perímetro urbano, conforme indicado no Anexos I e II, no Município de Sertânia". Demais disso, a cláusula quarta, prevê a vigência do contrato pelo prazo "de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério de conveniência do DNIT, mediante a lavratura do respectivo Termo Aditivo".



    6. Dessa forma, considerando o Termo de Cessão, em que foi concedido pelo DNIT a permissão para utilização da área, verifica-se, portanto, a não ocorrência do esbulho. 



    7. Registre-se que em petição acostada nos autos, o DNIT informou que o termo de cessão apresentado pelo Município outorgava o direito de uso gratuito do imóvel, com vistas à implantação do Parque Linear e realização de obras de pavimentação, sinalização e acessibilidade do centro da cidade. Na oportunidade retificou sua manifestação anterior e informou seu desinteresse em integrar o polo ativo da lide, haja vista a posse legítima do Município.



    8. Aliado a isso, conforme nos autos, nas fotos do relatório de ocorrência PE N° 049 - 23/05/2017, observa-se que os trilhos estão sobre a construção da pavimentação, pelo qual mostra-se em evidente desuso há anos. Dessa forma, não se vislumbra a indevida interpretação de prova documental. Assim, resta comprovado a autorização dada ao Município para a realização de obras no trecho da ferrovia.



    9. Por fim, não deve prosperar a alegação de que o termo de cessão é inválido. Nesse sentido, esta Corte Regional já reconheceu a regularidade de termo de cessão firmado pelo DNIT nos seguintes termos: "O que se observa é que houve autorização dada ao Município para a realização de obras no trecho em questão para construção do parque, e que a cessão realizada é válida, visto que, apesar de os bens operacionais da extinta RFFSA estarem sob a posse atual da FTL, são bens públicos integrantes do patrimônio do DNIT, nos termos do art. 8º, Inciso I da Lei nº 11.483/07, sendo a autarquia a sua legítima proprietária Não se observa irregularidade no termo de cessão firmado pelo DNIT, proprietário dos bens públicos, tendo inclusive a autarquia manifestado desinteresse em compor a lide haja vista a posse legítima do Município (Id. 4058310.10388917). Inexistindo razão iminente que justifique o descumprimento do termo e os prejuízos causados pela demolição de obra de alto custo regularmente edificada". Precedente: PROCESSO: 08074253820184058310, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 05/04/2022.



    10. Melhor sorte não assiste ao recurso da FTL no capítulo relativo aos honorários advocatícios, pois a condenação a esse título não pode ser fixada em valores irrisórios.



    11. Com efeito, a fixação do valor dos honorários com base no valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), na situação posta, conduziria a um valor irrisório, quadro que o atual CPC optou por afastar, por meio da utilização da apreciação equitativa, consoante os termos expressos do § 8º do art. 85 do CPC.



    12. Esse é exatamente o caso da causa ora em deslinde, pois, conforme afirmado pela própria parte autora, o seu valor foi definido apenas "para efeitos meramente fiscais", de modo a evidenciar que o proveito econômico prenunciado era inestimável.



    13. Demais disso, não se cogita que os honorários advocatícios fixados no importe de R$ 1.500,00 (mil reais) possa ser considerado um ônus excessivo à parte sucumbente.



    14. Apelação improvida. Majoram-se os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida (de forma que os honorários passam a R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante o que dispõe § 11 do art. 85 do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente